Tribunal: TJES
Processo: 0000278-69.2018.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000278-69.2018.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR JOSE FURTADO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0000278-69.2018.8.08.0002

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; MUNICÍPIO DE ALEGRE

Recorrido: OSMAR JOSÉ FURTADO

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

V O T O S

RELATOR - FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo recorrido em face do Estado do Espírito Santo e do município de Alegre, ora recorrentes, visando o fornecimento dos medicamentos:
Azelect 1mg; Prolopa BD de 100-25; Reconter 10mg; Tolrest 50mg
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo ente federativo, verifico que o recorrente sustenta:
a)
a falta do interesse de agir, considerando os medicamentos que são fornecidos administrativamente pelo SUS;
b)
a existência de medicamentos similares aos pretendidos pela parte autora e da inadequação dos documentos acostados aos autos para amparar o pleito autoral;
c)
a necessidade da reforma integral da sentença de piso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos exordiais.

Já o município recorrente aduz:
a)
a ausência de documentos probatórios do direito autoral;
b)
que o laudo médico apresentado não atende aos requisitos;
c)
que deve ser reformada a sentença de primeiro grau, para que seja dado total improcedência ao pleito inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte recorrida.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Ao analisar os autos, constatei que o medicamento
Prolopa BD 100-25
é padronizado pelo SUS,
e que os medicamentos
Azelect 1mg, Reconter 10mg e Tolrest 50mg
apesar de não fornecidos pelo poder público, possuem
substitutos terapêuticos
, conforme demonstrado em Parecer da SESA constante nas
fls. 36.

Neste tocante, há que se destacar que a ação visando ao fornecimento de medicação, tratamento médico ou procedimentos cirúrgicos pode ser proposta em face de quaisquer dos entes da Federação, independentemente de qualquer divisão efetuada pela Lei n.º 8.080/90.

Nesse sentido já firmou entendimento a Excelsa Corte em sede de repercussão geral, in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator Min. Luiz Fux, Plenário, julgado em 05/03/2015)

Todavia, a solidariedade não impede que o comando provisório/sentencial seja direcionado para o ente público que possui a atribuição administrativa para prestação do serviço de saúde solicitado, consoante firmou o STF na tese de repercussão geral no RE n. 855.178, no julgamento ocorrido em 23 de maio de 2019:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (sem grifos no original)

Como consta no demonstrativo apresentado nas
fls. 24, vol. 2, da demanda digitalizada,
os medicamentos
Azelect 1mg, Reconter 10mg e Tolrest 50mg
são fornecidos pelo Município.

Quanto aos laudos apresentados pelo autor em
fls. 05, vol. 1, da demanda,
verifico que, ainda que o médico especialista que acompanhou o paciente tenha atestado a
imprescindibilidade
dos medicamentos solicitados, não constatei qualquer prova de que o autor tenha feito uso da medicação fornecida pelo sistema público de saúde e que o resultado pretendido não tenha sido atingido, justificando-se assim a necessidade do fornecimento dos medicamentos específicos apresentados na exordial.

Constitui direito do cidadão a saúde e incumbe às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento daquele que careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental,
desde que comprovada a necessidade e especificidade do tratamento que a esse conduz,
o que não ocorre nos presentes autos.

Assim, entendo pela reforma integral da sentença de piso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e, no mérito
DOU-LHES PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença de procedência, julgando-se
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais, bem como honorários advocatícios.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)